Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709448-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: JOAO MARCOS CAITANO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Foro da Comarca de Águas Claras, nos autos do processo n.o 0703578-24.2025.8.07.0020, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado por João Marcos Caitano Araújo. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por João Marcos Caitano Araújo contra Latam Linhas Aéreas S/A, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora que, após cinco anos sem viajar devido a problemas de saúde, organizou uma viagem em família com destino a Recife, prevista para 18 de fevereiro de 2025, com retorno em 25 de fevereiro de 2025, inclusive para comemorar o seu aniversário. Esclarece que é pessoa com deficiência (PCD) e, durante a compra das passagens aéreas junto à parte ré, não foi registrada de imediato a sua limitação na mobilidade e a necessidade de atendimento especial. No entanto, posteriormente à aquisição da passagem aérea, a sua família entrou em contato com o atendimento da parte ré, momento em que sanaram dúvidas a respeito do transporte da cadeira de rodas elétrica, bem como informaram sobre a sua necessidade de atendimento especial e de fornecimento de assento com inclinação mínima de 25o. Aduz que a irmã da parte autora entrou novamente em contato para confirmar os serviços solicitados dois dias antes da viagem, recebendo confirmação de que o serviço estava registrado. Salienta que, no dia 18 de fevereiro de 2025, a família chegou ao aeroporto e, após passar pela segurança, foi informada de que a parte autora receberia suporte especial. Ocorre que, ao embarcar, constatou-se que o assento não atendia às necessidades da parte autora, pois não possuía a inclinação mínima requerida. Em razão disso, alega que a mãe da parte autora solicitou que a parte autora viajasse deitado, o que teria sido negado pelo comandante e pelo chefe de solo por questões de segurança. Aponta que o chefe de solo determinou o desembarque da parte autora para resolver a situação em solo, prometendo reembarcá-lo em outro voo, o que, até o momento, não ocorreu. Afirma que, após várias tentativas e inúmeras negativas, a companhia ré remarcou os voos por duas vezes, mas as novas reservas não incluíram a parte autora, apenas a sua irmã e a sua mãe, que já embarcaram rumo ao destino. Assevera que a companhia não ofereceu nenhum suporte, de modo que a parte autora permaneceu em Brasília-DF, aos cuidados de um cuidador particular, enquanto toda a sua família se encontra em Recife. Versa, ainda, sobre os prejuízos suportados com a reserva de hotel não utilizada até então, bem como a respeito dos danos morais sofridos. Com base em tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “c) Preliminarmente que: 1. Obrigue a companhia a realizar a remarcação e embarque do Requerente e seu cuidador (MAURICIO MANOEL DE ARAUJO CRUZ – CPF: 073.989.153-73) em um de seus voos ou de companhia aéreas parceiras, até mesmo em ambulância aérea, no menor prazo possível do dia 20/02/2025, ou no dia 21/02/2025; 2. Custeie, caso o cuidador não possa retornar no mesmo dia da ida, as despesas de alimentação, transporte e hospedagem, além do pagamento de uma diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelos serviços prestados; 3. Custei o transporte do Requerente e de seu cuidador até o aeroporto; 4. Realize o pagamento dos serviços do cuidador no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a prestação de serviços fora do Estado; 5. Em caso de descumprimento da decisão, seja fixada multa diária por hora de atraso, de forma a garantir o cumprimento imediato da medida. “ É o relato necessário. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise dos autos, entendo que a medida liminar pleiteada merece acolhimento. A probabilidade do direito da parte autora decorre dos documentos juntados na inicial, notadamente das conversas entre a irmã da parte autora, Fernanda, com o atendimento ao cliente da parte ré (ID. 226733937). Tais conversas evidenciam que o atendimento especial e prioritário foi requerido, havendo menção expressa à mobilidade limitada da parte autora e a sua locomoção por meio de cadeiras de rodas. Acrescente-se que há nos autos “prints” das ligações realizadas à central de atendimento da parte ré, evidenciando que parte ré foi cientificada das condições da parte autora (ID. 226733937). Não bastasse, após a primeira tentativa de embarque, a parte ré tomou conhecimento presencial e direto da situação da parte autora por meio dos seus funcionários e, até então, nada fez para cumprir o seu dever contratual. Necessário ponderar que o art. 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência garante o direito ao transporte e à mobilidade: Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. § 1o Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço. Além disso, A ANAC regulamentou os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo através da Resolução n.o 280/2013. No caso, é dever do Passageiro com Necessidade de Assistência Especial informar à empresa aérea sobre suas necessidades (art. 9o). Essa comunicação deve ser feita no ato da compra da passagem ou com antecedência mínima de 72 horas do horário previsto de partida do voo, caso necessite de acompanhante ou de cuidados médicos especiais, como o uso de maca, oxigênio ou outro equipamento médico. Nesses casos, é necessário apresentar documentos médicos comprobatórios, e a empresa solicitará o preenchimento de um formulário padrão chamado Formulário de Informações Médicas (MEDIF) fornecido pela empresa aérea; nas 48 horas antes do horário previsto de partida do voo para os outros tipos de assistência, como assento especial, por exemplo. Nada obstante inexistir nas conversas informações explicitas quanto as suas necessidades, nos termos do § 2o do art. 9o, a ausência das informações sobre assistências especiais dentro dos prazos especificados não deve inviabilizar o transporte do PNAE quando houver concordância do passageiro em ser transportado com as assistências que estiverem disponíveis. Ademais, a situação já ganhou repercussão, posto que o autor já se apresentou à companhia aérea no dia 18/02/2025, de modo que não é possível descartar a hipótese de conhecimento prévio da situação do autor pela empresa ré. Entendo, pois, superada esse entrave, o que melhor será analisado após a devida instrução processual. Com relação às necessidades do autor, vê-se que a Resolução no 280/2013 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece a responsabilidade da companhia aérea de operacionalizar o transporte da pessoa com deficiência, seja em maca, seja em banco reclinável, de maneira que garanta a sua segurança durante o trajeto: Art. 10. Para fins de avaliação das condições a que se refere o § 1o do art. 6o, é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ou outro documento médico com informações sobre as condições de saúde do PNAE que: I - necessite viajar em maca ou incubadora; [...] Art. 32. Caso o PNAE apresente limitação que exija manter a posição de seu assento com encosto na posição reclinada em todas as fases do voo, inclusive pouso e decolagem, fica impedida a ocupação do assento localizado imediatamente atrás e dos assentos que tenham acesso ao(s) corredor(es) da aeronave obstruídos pelo assento com encosto na posição reclinada Confira-se, a propósito, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM ABRIL/2021, CONTESTADA EM JULHO/2021, E SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ACESSIBILIDADE DE PASSAGEIRO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. CONDIÇÃO NÃO INFORMADA PREVIAMENTE. PRORROGAÇÃO DO VOO. TRANSPORTE REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. ÔNUS DA COMPANHIA AÉREA. RESOLUÇÃO No 280/2013 DA ANAC. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos apenas para restituir a quantia relativa à emissão de novas passagens aéreas não previamente contratadas. 1.1. Em suas razões, a companhia aérea pede a reforma da sentença alegando ser indevida a condenação para restituir o valor concernente à emissão de novas passagens quando fora a própria passageira que não informou com antecedência a necessidade de atendimento especial, impondo a aquisição de novos bilhetes. 1.2. A autora, de sua vez, almeja a reforma da sentença para que requerida seja condenada em danos morais. 2. Cinge-se a controvérsia autos em determinar os motivos que levaram à prorrogação do voo, assim como averiguar as condições de atendimento especial à passageira com limitação temporária de locomoção, decorrente de cirurgia recente nos membros inferiores. 3. A Resolução no 280/2013 da ANAC, dispõe que, no ato da contratação dos serviços, a companhia aérea deve questionar sobre a necessidade de assistência especial ao passageiro. O qual, de sua vez, também deve informar, “no momento da contratação do serviço de transporte aéreo, em resposta ao questionamento do operador aéreo” a respectiva assistência necessária. 3.1. No caso, restou comprovado que a autora faltou com o dever de informar previamente à companhia aérea, resultando na prorrogação do voo programado, porém, com o seu consentimento, fora “transportada com as assistências disponíveis” no voo subsequente disponível, motivo pelo qual inexiste falha na prestação do serviço quanto ao ponto. 4. Deve ser ressaltado, que embora o passageiro não tenha prestado a informação sobre a assistência necessária, a regulamentação específica não exonera a companhia aérea do transporte do passageiro ou dos procedimentos relativos à acessibilidade, além de prescrever que “A prestação de assistência especial de que trata esta Resolução não deve acarretar qualquer ônus ao PNAE” (Art. 8o, da Resolução no 280/2013 da ANAC). 4.1. Daí porque se revela correta a decisão recorrida que determinou a restituição das novas passagens adquiridas pela autora, especialmente quando não restituído o valor dos bilhetes anteriores. 5. Dano moral – inexistente. 5.1. No caso, o fundamento fático narrado pela autora, “viajar com as pernas estiradas ocupando o corredor da aeronave” decorreu de sua própria conduta que, ao deixar de informar a necessidade de atendimento especial no prazo previsto, aliado a iminência da viagem e da falta de assentos especiais disponíveis, fora “transportada com as assistências disponíveis para a ocasião” (Art. 9o, §2o, da Resolução no 280/2013 da ANAC). Sendo incoerente requerer indenização extrapatrimonial concernente a evento sobre o qual tenha contribuído para a ocorrência. 5.2. Outrossim, a situação vivenciada pela parte, constitui na verdade em transtornos, dissabores, aborrecimentos e contratempos que decorrem dos desafios impostos pela própria limitação de locomoção temporária gerada pela realização de cirurgia recente, inexistindo na hipótese dos autos falha na execução do transporte, tampouco evidenciado qualquer dano passível de compensação moral. 6. Recursos não providos. (Acórdão 1416120, 0704038-98.2021.8.07.0004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 04/05/2022.) Nesse contexto, ciente das condições da parte autora, cabe à companhia aérea ré adotar as medidas necessárias para cumprir o seu dever contratual de transporte, observando, sobretudo, a cláusula de incolumidade do passageiro. Por fim, o risco ao resultado útil do processo é evidente. A viagem organizada pelos familiares da parte autora já se iniciou e se encerrará nos próximos dias, de modo que não há como aguardar a análise exauriente do mérito, sob pena de inutilidade do provimento jurisdicional cominatório. Por fim, os pedidos antecipatórios são reversíveis, podendo a parte ré, na hipótese de improcedência do pleito, ser ressarcida de eventuais prejuízos experimentados. Quanto ao acompanhante, também se apresenta sua necessidade, considerando que, de certa forma, foi a própria ré quem deu causa à presente situação ao permitir que os parentes do autor fossem embarcados no dia 18/02, e ele não. Considerando, pois, que a necessidade de acompanhamento se mostra evidente, eventuais despesas adicionais poderão ser recompostas, caso comprovada que não era necessário, mas após a devida instrução processual. DISPOSITIVO 3 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a INTIMAÇÃO da parte ré, a fim de que, em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (considerando a data de retorno programada pela família): i) efetive a remarcação e o embarque da parte autora e de seu cuidador, Maurício Manoel de Araújo Cruz – CPF 073.989.153-73, em um dos voos operados pela própria parte ré ou por outra companhia aérea de modo compatível com suas necessidades; ii) custeie as despesas com a prestação de serviços do cuidador particular, bem como com o seu retorno à Brasília-DF, preferencialmente no mesmo dia da ida; e, caso não seja possível o retorno no mesmo dia, custeie as despesas de alimentação, transporte e hospedagem até o embarque; iii) custeie as despesas com o transporte da parte autora e do seu cuidador particular até o aeroporto. DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta que a decisão agravada é insustentável, uma vez que lhe impõe o cumprimento de obrigação impossível, ao determinar o embarque da parte autora sem prévia submissão à avaliação médica aeroespacial e sem apresentação de formulário MEDIF ou laudo médico. Segundo afirma, “não houve qualquer sinalização da condição do agravado – apenas solicitação do fornecimento de cadeiras de rodas, também não houve o envio do formulário MEDIF ou de qualquer outro documento que desse previamente à companhia a ciência da condição grave do agravado”. Aduz ainda que, “permitir o embarque do agravado, nestas condições, sem a necessária avaliação dos médicos especialistas em medicina aeroespacial [...] é colocar a vida do agravado em risco”. A fundamentação jurídica do recurso repousa nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, bem como na Resolução n.o 280/2013 da ANAC, especialmente o art. 10, que faculta à companhia aérea exigir a apresentação de formulário médico (MEDIF) para avaliação da condição de saúde do passageiro com necessidade de assistência especial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada e afastar a multa imposta, além do provimento final do recurso. Instada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, acostou aos autos os documentos de ID 69938875 e 69854314. Portanto, preparo regular. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, em exame preliminar e sem prejulgamento do mérito, não se vislumbra, nesta fase inicial, a plausibilidade do direito alegado pela agravante. Explico. A decisão agravada baseou-se em elementos que evidenciam comunicação prévia da necessidade de atendimento especial, além da constatação em solo da limitação da parte autora. A concessão de tutela antecipada buscou assegurar o direito à mobilidade da pessoa com deficiência, amparado pelo art. 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela Resolução ANAC n.o 280/2013. Ademais, a probabilidade de provimento do recurso não se mostra evidente, diante da ausência de demonstração de que a prestação determinada é, de fato, inviável, sendo possível eventual ajuste das condições técnicas e operacionais para atendimento seguro ao passageiro. Vale frisar que se trata de limitação na mobilidade e a necessidade de atendimento especial, no caso, acesso da cadeira elétrica e o fornecimento de assento com inclinação mínima de 25o, ou seja, aparentemente não se trata, por exemplo, de uso de maca, oxigênio ou outro equipamento médico. No que tange ao perigo de dano, este se revela inverso, pois a manutenção da decisão recorrida visa justamente evitar a perpetuação de violação de direitos fundamentais do agravado e mitigar prejuízos irreparáveis à sua dignidade e integridade. Por tais razões, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator